Tribunal: CARF
Processo: 11080.734287/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734287/2018-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo de compensação vinculado aos autos em apreço,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo cuida de Notificação de Lançamento relativa a multa isolada
aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em decorrência
da não homologação da compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp)
tratadas no âmbito do processo administrativo no 10380.900335/2015-41.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação, por meio da qual manifesta o
entendimento de que o lançamento não poderia ser realizado enquanto não exista decisão
definitiva no âmbito do processo administrativo que trata da compensação, já que não estaria
configurado o fato gerador que motivaria a imposição da penalidade. Além disso, sustentou que
a aplicação da multa isolada em questão representaria afronta ao direito constitucional de
petição, somente devendo ocorrer em casos de má-fé ou abuso de direito por parte do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734287/2018-86
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.005 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734287/2018-86

contribuinte. Por igual modo, constituiria ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como possuiria efeito confiscatório.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, a impossibilidade de
o julgador administrativo se manifestar quanto as alegações de inconstitucionalidades aventadas
pela Recorrente, devido à ausência de competência para tanto. No mais, rejeitou a alegação de
que a aplicação da multa isolada somente poderia ocorrer após a decisão definitiva em relação à
compensação declarada pelo contribuinte. Por fim, apontou-se que a manifestação de
inconformidade apresentada no processo que trata das DComp relacionadas à penalidade imposta
não teria sido conhecida, por ser intempestiva.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas quanto à necessidade de se aguardar a
decisão definitiva quanto à compensação para se impor a multa isolada; e à
inconstitucionalidade/ilegalidade da penalidade por violação ao direito de petição.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 62 e 64).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos autos.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Como dito, contra a Recorrente, foi lavrada Notificação de Lançamento para a
imposição de multa isolada relacionada à não homologação da compensação tratada no âmbito
do processo administrativo no 10380.900335/2015-41.
Assim, há nítida relação de dependência entre o julgamento do presente processo
e os daqueles autos, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, posto que o eventual
provimento do recurso ali interposto pode acarretar a homologação parcial ou total da referida
compensação, com repercussão na penalidade imposta.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.005 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734287/2018-86

Deste modo, como, nesta data, esta Turma Julgadora decidiu converter em
diligência o julgamento do recurso interposto no processo administrativo no 10380.900335/2015-
41, impõe-se o sobrestamento do recurso voluntário ora em análise, de modo a se aguardar o
retorno daqueles autos ao CARF, para julgamento conjunto de ambos recursos voluntários.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do recurso voluntário, de
modo que este processo aguarde, no âmbito da Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo de compensação vinculado aos autos em apreço,
ocasião em que ambos os processos devem retornar para julgamento na mesma oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 113
DF CARF MF
Original